Tribunal: TJSP
Processo: 2288844-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288844-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LESKO LESLIE ARAÚJO DE ARAÚJO, são embargados MARCELLO MAGALHÃES
DE GIÁCOMO (ESPÓLIO) e MARCELLO MAGALHÃES DE GIÁCOMO FILHO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288844-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7753
2
Embargos de Declaração n° 2288844-44.2019.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante: Lesko Leslie Araújo de Araújo
Embargado/Agravado: Espólio de Marcello Magalhães de Giacomo/
Marcello Magalhães de Giacomo Filho (inventariante)
Comarca: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 7753
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão
de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 169/175 que negou provimento ao recurso
do embargante.
O embargante alega a existência de omissão no v.
acórdão, relativamente à falta de reconhecimento da quitação da dívida pelo
fato de as notas promissórias terem sido devolvidas pelo embargado,
presumindo-se que elas foram quitadas. Por fim, pleiteia o acolhimento dos
embargos com efeito modificativo para que seja reconhecida a quitação do
débito e, se possível, o reconhecimento do enriquecimento ilícito.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288844-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7753
3
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração foi
devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...) Por outro lado, a impugnação do executado Lesko consiste na
alegação de quitação do débito, conforme notas promissórias
vencidas em 1981 e termo de quitação sem data, apenas com o
carimbo de autenticação de 23/09/1982 (fls. 109/130).
No entanto, é inadmissível a impugnação de sentença fundada na
alegada quitação do débito ocorrida anteriormente à constituição
do título executivo judicial, como se deu no caso dos autos.
Não é possível, portanto, a rediscussão das questões fáticas
ocorridas anteriormente à formação do título executivo, em
obediência à coisa julgada, devendo ser cumprida a r. sentença nos
termos proferidos, conforme dispõem os artigos 505, 507, 508 e
509, §4o do Código de Processo Civil. (...).”
Ademais, não há qualquer omissão no julgado por não
ter sido reconhecida a presunção de quitação da dívida. Afinal, constou no
acórdão que, mesmo se houvesse flexibilização da coisa julgada para análise
do alegado pagamento, não seria possível constatar a quitação, vez que o
termo de quitação e as notas promissórias são estranhos ao objeto da ação,
conforme trecho que segue:
Desse modo, o termo de quitação emitido pelo agravado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288844-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7753
4
destinado à pessoa jurídica, em decorrência da sua retirada do
quadro social, para não mais reclamar da pessoa jurídica quantias
referentes à participação societária. E os devedores desta ação de
cobrança são as pessoas físicas, ou seja, pessoas distintas do termo
de quitação, além disso, nem mesmo há identidade do negócio
jurídico. O objeto desta ação de cobrança não se refere à
participação societária, mas sim ao ressarcimento entre sócios em
decorrência de pagamento feito por um deles.
Aliás, constou expressamente no v. acórdão que nesta ação de
cobrança se discute a responsabilidade dos sócios cotistas pela
dívida que foi quitada pelo autor e não apreciação de causa
distinta da pedida, como a existência ou não das notas
promissórias (fl. 41).
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade dos
argumentos do embargante e abordou todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando o
seu entendimento a respeito.
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Quarta Turma, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 07/02/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288844-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7753
5
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora